Tribunal: TJDFT
Processo: 0738579-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0738579-38.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ILTON LERES DA SILVA AGRAVADO: NELCINA DOS SANTOS OKUMURA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ILTON LERES DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por NELCINA DOS SANTOS OKUMURA em desfavor do agravante, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Eis o teor do decisório combatido (ID 140387139 – processo referência): DECISÃO Ao apreciar a contestação agregada à reconvenção ofertadas pelo réu ILTON LERES DA SILVA, este Juízo proferiu os despachos do ID: 124568393 e ID: 134823413, determinando a intimação da referida parte a fim de comprovar que faz jus à obtenção da gratuidade de justiça, tendo sido juntada as petições do ID: 126010639 e ID: 137992205, sem o cumprimento da ordem judicial em sua integralidade. Esse foi o bastante relatório. Decido. A parte ré foi regularmente intimada para comprovar que faz jus à obtenção da gratuidade de justiça; porém, não cumpriu integralmente o que lhe foi determinado pelo despacho em referência, tampouco justificou a impossibilidade de fazê-lo. Além disso, verifico que a parte ré não havia demonstrado a existência de despesas extraordinárias que lhe minguassem a subsistência, de modo a amparar seu pedido. Desse modo, a parte autora não faz jus ao almejado benefício legal. Nesse sentido, confiram-se os seguintes r. acórdãos-paradigmas: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ELEMENTOS DISCORDANTES DOS AUTOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. Se os elementos de convicção dos autos desacreditam a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, deve ser mantida a decisão judicial que indefere a gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99, §§ 2.o e 3.o, do Código de Processo Civil. II. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão n. 1369599, 07016971420218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4.a Turma Cível, data de julgamento: 02.092021, publicado no DJe: 29.09.2021. Sem página cadastrada). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. NÃO COMPROVADOS. 1. Considerando que o acórdão que julga o agravo de instrumento suplantará a decisão monocrática liminar que indeferiu a antecipação da tutela recursal impugnada pelo agravo interno e que a decisão colegiada tem cognição mais abrangente do que o exame dos pressupostos para a pretensão antecipatória, a pretensão do recurso interposto pela impetrante resta prejudicada. 2. Nos termos do artigo 98 do CPC/2015, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” 3. O §2.o do art. 99 do mesmo diploma legal orienta que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. 4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão n. 1281915, 07131409320208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7.a Turma Cível, data de julgamento: 09.09.2020, publicado no DJe: 25.09.2020. Sem página cadastrada). AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS. NÃO COMPROVADOS. 1. O art. 1.072 do CPC/2015 revogou os arts. 2.o, 3.o, 4.o, 6.o, 7.o, 11, 12 e 17 da Lei n.o 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita apenas aos que afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 2. Nos termos no § 2.o do art. 99 do CPC/2015, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade e, por isso, não vincula o juiz, que pode indeferir o pedido quando identificar a ausência dos pressupostos legais. 3. O benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à justiça e não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade jurídica. 4. A Lei n.o 13.467/2017, conhecida como "Lei da Reforma Trabalhista", trouxe padrão objetivo para concessão de gratuidade de justiça que, mutatis mutandis, pode ser observado na Justiça Comum: salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. 5. A Portaria n.o 8, de 13 de janeiro de 2017, do Ministro de Estado da Fazenda (DOU, Seção 1, p. 12, 16 jan. 2017) fixou o teto da previdência em R$ 5.531,31. Assim, 40% desse valor totalizam R$ 2.212,52. 6. A alegação de dificuldades financeiras, sem qualquer comprovação de despesas que demonstrem a ocorrência de gastos exacerbados que comprometam sobremaneira o orçamento ou que impeçam o custeio das despesas do processo, impede o deferimento da gratuidade de justiça. 7. Agravo interno conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão n. 1137466, 07125021120178070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8.a Turma Cível, data de julgamento: 07.11.2018, publicado no DJe: 20.11.2018. Sem página cadastrada). Por esses fundamentos, mediante análise realizada objetivamente, em reverência à cognição sumária, indefiro a gratuidade de justiça ao réu ILTON LERES DA SILVA. Intime-se para recolhimento das custas processuais dentro do prazo legal, sob pena de indeferimento liminar da pretensão reconvencional. Sustenta o recorrente, em síntese, que o douto Magistrado, contrariamente às provas juntadas ao caderno processual, denegou seu requerimento de concessão do benefício da gratuidade de justiça. Alega que aufere renda mensal módica, fazendo jus ao deferimento da benesse pleiteada. Colaciona jurisprudência que entende ser favorável à sua tese. Assevera que não possui condições de arcar com as custas processuais e os honorários de sucumbência sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Pugna, ao final, pelo provimento do recurso. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil (CPC), que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. O recurso interposto tem por escopo a reforma da decisão que indeferiu pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária. A respeito do tema encartado no art. 98 do CPC/2015, é consabido que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de deferimento da benesse, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões. Nesse sentido tem julgado este egrégio Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NATUREZA E OBJETO DA AÇÃO. ADVOGADO PARTICULAR. REQUISITOS COMPROVADOS. 1. A gratuidade de justiça é um mecanismo que visa garantir a todos o acesso amplo à justiça, mormente, às pessoas menos favorecidas economicamente, colaborando assim para que nenhuma lesão ou ameaça a direito deixe de ser apreciada pelo órgão jurisdicional. 2. Tratando-se de gratuidade de justiça, a declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade, por força do art. 99, § 3o, do CPC. Dessa forma, até prova em contrário, a declaração é considerada legítima e verdadeira, podendo ser ilidida pelo juiz ou pela parte contrária. 3. A condição de necessitado não corresponde à miserabilidade, mas sim à ausência de condições de arcar com as custas e demais despesas processuais, sem prejuízo do seu próprio sustento e da sua família, nos termos do art. 98, caput, do CPC. 4. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "é inadequada a utilização de critérios exclusivamente objetivos para a concessão de benefício da gratuidade da justiça, devendo ser efetuada avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais (edição 150 de Jurisprudência em Teses do STJ). 5. A natureza e o objeto da ação não afastam a presunção de legitimidade e veracidade da declaração de hipossuficiência, devendo ser analisado o caso concreto. 6. Conforme preleciona o art. 99, § 4o, do CPC, "a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça." 7. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1629696, 07249543420228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 27/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da leitura mais detida dos autos eletrônicos, verifica-se que os rendimentos líquidos informados pelo agravante, corretor de imóveis, são ligeiramente superiores a R$ 2.300,00 (dois mil reais e trezentos reais), consoante o demonstrativo de ID 126010640 (processo referência). Ademais, constata-se que os argumentos deduzidos pelo recorrente são juridicamente plausíveis, haja vista que registrou sua hipossuficiência econômica na declaração de ID 124039634 (processo referência). Ressalte-se que tal alegação goza de presunção de veracidade, devendo prevalecer, já que firmada exclusivamente por pessoa natural, nos termos do disposto no art. 99, § 3o, do CPC. De igual sorte, o § 2o do mesmo dispositivo legal assevera que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressuposto”. A meu ver, o agravante carreou aos autos elementos satisfatórios para confirmar a insuficiência de recursos para o pagamento das despesas processuais. Saliente-se que, muito embora seja possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública – segundo a Resolução 140/2015 é considerado hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos – se comprovada, no caso concreto, a situação de miserabilidade alegada deve ser deferido o benefício da gratuidade de justiça. Reveja-se a jurisprudência desta emérita Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO. SÚMULA 481, STJ. DEFERIMENTO. 1. O benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica condiciona-se à comprovação da hipossuficiência. 2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1632696, 07072406120228070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. COMPROVAÇÃO DE POBREZA. ART. 99, §§ 2o, 3o DO CPC. 1. O § 2o do art. 99 do CPC estabelece que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". Além disso, o § 3o do referido artigo confere presunção de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. 2. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1624439, 07319889420218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2022, publicado no DJE: 18/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, defiro a liminar para conceder ao recorrente a gratuidade de justiça pleiteada, inclusive em sede recursal. Comunique-se ao douto Juiz da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador